Tribunal: STF
Processo: ARE 1329794
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 1, p. 98-104): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. LEI MAIS BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A hipótese em análise trata de lei penal mais benéfica ao apenado, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de 40% das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, sejam reincidentes genéricos ou específicos.
    2. Outra não é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o legislador trouxe novas nuances ao tema, pois ao revogar o art. 2º, § 2º da Lei n. 8.072/1990, dispositivo o qual não fazia diferenciação entre a reincidência específica ou genérica para a progressão de regime, estabeleceu novos lapsos para progressão de regime, modificando também o art. 112 da Lei de Execução Penal’ (HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/10/2020).
    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 1, p. 98)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 1, p. 120-127).
    Daí o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (eDOC 1, p. 130-138), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos II e XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Segundo o MPF, “o entendimento mais adequado acerca da aplicação da novel legislação é aquele que se compatibiliza com os parâmetros constitucionais de regência, no sentido de que o condenado por crime hediondo que seja reincidente, lastreada essa condição em prévia condenação definitiva por delito de qualquer natureza, ou seja, comum ou hediondo, exige-se o cumprimento de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento) da pena para que contemple o requisito objetivo adstrito à progressão do regime prisional.” (eDOC 1, p. 150-151)
    Ao final, o recorrente pede “seja conhecido e provido este Recurso Extraordinário, para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se o percentual de 60% (3/5) para a progressão de pena do recorrido – condenado por crime hediondo e reincidente” (eDOC 1, p. 138; grifos originais).
     O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (eDOC 1, p. 157-160).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 1, p. 163-174).
    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 8, p. 1-3). 
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, frise-se que o Plenário Virtual/RG do Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento finalizado em 16.9.2021, ao apreciar o ARE 1.327.963 RG/SP, por mim relatado, por unanimidade, reputou constitucional a questão, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 1.169) e, no mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o Ministro Luiz Fux, fixando tese jurídica. Referida manifestação possui a seguinte ementa:
    “Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processo Penal. Execução.
    2. Progressão de regime prisional. Condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, reincidente por crime comum (não específico). Art. 112, incisos V, VI e VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
    3. Princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF): taxatividade e interpretação mais benéfica ao réu. Retroatividade da norma mais benéfica ao réu (art. 5º, XL, CF). Repercussão geral reconhecida.
    4. A leitura dos dispositivos legais (art. 112 e incisos, LEP) atinentes à progressão de regime permite constatar a existência de verdadeiro vácuo normativo. Referida legislação não disciplinou, de forma expressa, a fração para progressão do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum.
    5. Diante da lacuna legislativa, não se pode admitir a aplicação de norma mais gravosa a partir de interpretação prejudicial ao réu. Tendo em vista a ausência de previsão aplicável a apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas reincidentes genéricos (condenação anterior por crime não hediondo ou equiparado), deve-se integrar a norma a partir de interpretação em benefício do réu, já que vedada a analogia in malam partem.
    6. A Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime) resultou em tratamento mais benéfico a condenados por crime hediondo, sem resultado morte, reincidentes não específicos. Nesse cenário, a norma mais benéfica deve retroagir mesmo para fatos criminosos passados.
    7. Julgamento do mérito por reafirmação de jurisprudência: RHC 200.879/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, por unanimidade, DJe 14.6.2021; RHC 196.810 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, por maioria, DJe 25.6.2021; RHC 198.156 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, por maioria, DJe 25.6.2021; ARE 1.330.176/SC, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 6.8.2021; HC 202.691/SP, Rel. Min. Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 6.8.2021; HC 193.187/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 25.5.2021.
    8. Agravo no recurso extraordinário provido para conhecer mas não prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal. 
    9. Fixação da tese: “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.”
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.323.046/SP, por mim relatado, DJe 23.9.2021.
    Ante o exposto, reportando-me aos termos do citado precedente do Plenário Virtual/RG desta Corte (ARE 1.327.963 RG/SP), nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente